Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744886-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO COUTO BARROS AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO COUTO BARROS contra decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento c/c revisão de cláusula contratual no 0713158-54.2020.8.07.0020 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela atinente a determinar ao réu ÚNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA. a realização de renovação da matrícula da aluna BIANCA TORQUATO BARROS até a data limite de 09/10/2020, sob pena de multa diária, bem como para autorizar a consignação em pagamento dos valores em atraso no montante incontroverso deduzido pelo autor de R$ 11.724,04, até ulterior julgamento (id 20364564). Sustenta ser pai da referida aluna, matriculada no 1o ano do Ensino Médio na escola agravada, cujas aulas foram suspensas em março em razão da pandemia COVID/19, retornando de forma on line após 2 meses. Aduz sobreviver do comércio, como representante comercial, tendo sofrido crise financeira decorrente da pandemia, o que acarreou a suspensão dos pagamentos das mensalidades escolares, dentre outros compromissos. Narra que a escola ajuizou execução (0707120-26.2020) para cobrança dos valores de março, abril e maio, no valor mensal nominal bruto de R$ 2.200,00, sem incidência do desconto contratualmente lhe concedido de R$ 392,30, bem como do desconto pontualidade. Ressalta que, apesar de estar inadimplente até o mês de setembro, realizou proposta de pagamento no valor de R$ 11.724,03, não tendo a escola aceito por entender serem inaplicáveis os descontos contratualmente concedidos após o vencimento, procedendo, por tal razão, ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento c/c com revisão da cláusula contratual sobre pontualidade, a fim de que lhe seja garantido o desconto vigente até antes da pandemia, ante a drástica mudança do ensino contratado acarretada pela pandemia, inclusive com impactos sobre as aulas presenciais e demais atividades escolares extracurriculares. Expõe ter consciência do débito e não se recusa ao pagamento, contudo postula a revisão contratual por entender ter havido substancial modificação desde a assinatura do contrato, não podendo aguardar a instrução processual, sob pena de perder a reserva de vaga e a matrícula de sua filha para o próximo ano, com prazo final para 09/10/2020, pugnando, inclusive, pela consignação em pagamento até decisão final. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize a renovação de matrícula de sua filha para o ano de 2021, bem como autorizar o depósito judicial do valor de R$ 11.724,04, até ulterior decisão de mérito, sob pena de perigo de dano ou lesão de difícil reparação, ante o término do prazo em 09/10/2020, destacando ter se empenhado em negociar com a escola, todavia sem sucesso. Preparo recolhido (id 20364563). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se razões suficientes à concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal. Como notório, a pandemia COVID-19 e as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter de sua disseminação, impactou de forma substancial os setores econômicos, bem como o mercado de trabalho, reduzindo a capacidade aquisitiva, especialmente daqueles que não possuem carteira assinada, auferindo renda na qualidade de autônomo. Referido cenário, por se originar de fato imprevisível e excepcional, em tese, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão (art. 478/ss. do CC), uma eventual revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia, o que demonstra, em tese, a probabilidade do direito, especialmente no que tange aos serviços educacionais, cujas atividades presenciais foram suspensas em março de 2020, vindo a ser posteriormente prestadas de forma on line, encontrando-se atualmente, como se sabe, em gradual retorno. Em análise superficial ao feito, verifica-se que a demanda originária abarca, no mérito, revisão contratual atinente à eventual manutenção do desconto contratualmente concedido assim como do desconto pontualidade, constantes da cláusula terceira, relativos aos meses inadimplidos em razão da crise financeira ocasionada pela pandemia. Nota-se, ainda, que o agravante, com base em tal panorama, pretende consignar em juízo a substancial quantia de R$ 11.724,03, relativa aos meses inadimplidos de março a setembro de 2020, equivalente ao valor atualizado da mensalidade que era regularmente paga antes da pandemia, no valor de R$ 1.600,02, sem acréscimo das quantias de descontos que especificamente constituem o próprio objeto de controvérsia na demanda e que, portanto, apenas será dirimida judicialmente no momento oportuno. Vislumbra-se, ainda, ser evidente que a demora na resolução da lide mostra-se capaz de acarretar manifesto perigo de dano e risco ao resultado útil do presente recurso e à própria demanda, uma vez que o prazo para renovação de matrícula da menor estudante, filha do agravante possui término previsto para 09/10/2020, estando condicionada a “estar em dia com as mensalidades escolares” (Id 20364575). Nesse quadro, com amparo em tal panorama e ante a matéria revisional objeto da demanda, mostra-se razoável, no presente momento processual e até que realizado o julgamento do mérito recursal, conceder os efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a consignação em pagamento, mediante depósito judicial em conta vinculada ao juízo de origem, da substancial quantia de R$ 11.724,03, equivalente às parcelas pendentes de março a setembro de 2020, sem acréscimos dos controversos valores objeto de desconto, bem como para determinar à escola agravada que promova a reserva de vaga atinente à renovação da matrícula da aluna BIANCA TORQUATO BARROS para o próximo ano letivo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, em caráter provisório e até que realizado o julgamento do mérito do presente agravo, autorizar a consignação em pagamento, mediante depósito judicial em conta vinculada ao juízo de origem, da quantia de R$ 11.724,03, equivalente às parcelas pendentes de março a setembro de 2020, sem acréscimos dos valores objeto de desconto, bem como para determinar à escola agravada que promova a reserva de vaga atinente à renovação da matrícula da aluna BIANCA TORQUATO BARROS para o próximo ano letivo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se, com urgência, a escola agravada quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora